Tribunal: STF
Processo: RE 149478
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-24
Data de publicação: 1993-03-24

Ementa:
E  M  E N  T  A -  RE,  a: acórdão  recorrido  de órgão

fracionário  do Tribunal  "a quo",  fundado  na afirmação  incidente
 de
constitucionalidade  da  lei  discutida,   já  antes  declarada  pelo

Plenário,  em outro processo: hipótese em que, se o acórdão recorrido

tem  motivação própria, se dispensa a documentação do teor da decisão

plenária no mesmo sentido: revisão da jurisprudência anterior.
1.               Cuidando-se     de    declaração     incidente    de

constitucionalidade  - e  não de  inconstitucionalidade  - da  lei, a

competência,  quando for o caso, será do órgão parcial a quem couber,

segundo as normas gerais aplicáveis, julgar o caso concreto (CF, art.

97; CPC, art. 481).
2.            Nessa hipótese, - ao contrário do que sucede no caso de

declaração  de  inconstitucionalidade  -   o  acórdão  plenário  que,

decidindo incidente suscitado em outro processo, já houver resolvido,

no  mesmo sentido,  a  prejudicial de  inconstitucionalidade,  e mero

precedente  de jurisprudência, que não integra, formalmente, porém, a

decisão da Câmara ou da Turma.
3.             Certo,  se  a  última   se  limita  a  reportar-se  ao

precedente do plenário, a juntada deste se fará necessária, quando da

interposição   do   recurso   extraordinário,   para   documentar  os

fundamentos  da decisão  recorrida  e o  prequestionamento  dos temas

ventilados no apelo constitucional.
4.            Não é o caso, porém, se - invocando ou não o precedente

plenário  - a decisão  da Câmara ou  da Turma contém,  em si mesma, a

motivação da declaração incidente de constitucionalidade.
5.            Revisão da jurisprudência em contrário.